Tribunal: STF
Processo: RHC 256916
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus 992.345/SP e, na parte conhecida, denegou a ordem. Eis os seus fundamentos:



    O paciente pede a reconsideração do decisum de fls. 135-136, por meio do qual indeferi liminarmente o habeas corpus diante da sua deficiente instrução.



    A defesa juntou cópia da peça faltante, motivo pelo qual reconsidero a decisão e passo à análise da liminar.



    Neste writ, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de cautelares alternativas, decretada em 13/9/2024, pela suposta prática do delito de homicídio triplamente qualificado, diante da ausência de fundamentação idônea para justificar a medida, bem como do excesso de prazo para o término da instrução.



    Subsidiariamente, pretende a concessão de prisão domiciliar, haja vista ser o paciente o único provedor para seu filho, menor de 12 anos, além do estado de saúde da sua companheira, parturiente com gravidez de risco decorrente de pré-eclâmpsia.



    Decido.



    O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva da acusado pelos seguintes argumentos (fl. 145, grifei):



    Outrossim, necessária a custódia cautelar do acusado para garantia da ordem pública, diante do grave delito supostamente praticado (homicídio triplamente qualificado consumado), bem como da forma de execução e dos motivos para a prática delituosa, denotando a periculosidade do réu e o consequente perigo da manutenção de sua liberdade no caso em tela.



    Também necessária a decretação da custódia cautelar do acusado visando-se a segurança na aplicação da lei penal, eis que, após o cometimento dos crimes em tela, empreendeu fuga do distrito da eventual culpa (fls. 57), não sendo localizado até o presente momento.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, a fim de que fosse revogada a medida extrema. Contudo, a ordem foi denegada, nos seguintes termos (fls. 28-29):



    Consta dos autos que, em tese, no dia 18 de julho de 2024, por volta 03 horas da manhã, em via pública, na Rua Serafim de Souza, na altura do nº. 67, o paciente, com manifesta vontade homicida, por motivo torpe, utilizando-se de meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como por meio que resultou em perigo comum, matou L. F. S. C., conhecido popularmente como “Luquete”, através de disparos de arma de fogo, provocando-lhe a morte, segundo o laudo de exame necroscópico de fls. 21/24.



    [...]



    No caso concreto, muito embora o impetrante alegue que o paciente possua residência fixa e ocupação lícita, é certo que a gravidade in concreto do crime praticado por ele denota agressividade e periculosidade social, fazendo-se necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública potencialmente ofendida.



    A denúncia assim narra os fatos (fls. 30-31):



    Segundo restou apurado, dias antes do fato, próximo a adega "Arvrão", um primo do investigado fazia manobras bruscas em via pública, colocando assim a vida das pessoas e crianças do local em risco, razão pela qual rapazes que ali estavam foram questionar a conduta incauta do primo do denunciado [...] Posteriormente, o denunciado ao saber do ocorrido, foi armado até o local e desferiu um soco contra o agressor do seu primo.



    Na madrugada dos fatos, o réu ainda indignado com a alteração envolvendo terceira pessoa com a vítima e outros rapazes, passou junto com sua mulher [...] começaram a andar na rua e nas proximidades da adega citada em alta velocidade e colocando em risco pessoas que ali estavam, inclusive crianças [...]. Quando em determinado momento o denunciado e sua companheira quando pararam o veículo, foram abordados pelo ofendido e sua companheira, questionando porque, por várias vezes, dirigia o primeiro (Carlos Eduardo, vulgo "Cadu") de modo imprudente, colocando em risco as pessoas que ali estavam, principalmente defronte e na adega, gerando discussão e, em seguida, alteração física entre o denunciado e a vítima e as companheiras de ambos.



    Após terem saído com o automóvel do local, cerca de dez minutos depois, Carlos Eduardo de Oliveira Painço, visando se vingar de Lucas, voltou ao local dos fatos, tendo trocado de veículo para surpreender o ofendido, pilotando uma moto e portando uma arma de fogo, desceu do motociclo e disparou contra a vítima Lucas [...], que não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito, tendo sido atingido pelas costas ao tentar correr de Calos Eduardo, sem que pudesse se defender estando desarmado.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime, extraída do modus operandi com o qual o crime foi praticado – homicídio triplamente qualificado perpetrado em local aberto ao público, frequentado inclusive por crianças, mediante disparos de arma de fogo que atingiram a vítima pelas costas.



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., D Je 14/12/2017).



    Ademais, o Juiz de primeiro grau ressaltou, ainda, o risco de fuga, uma vez que o acusado se evadiu do distrito de culpa logo após a prática do delito, motivo que igualmente justifica a decretação da custódia preventiva.



    Nesse sentido: a "fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo" (AgRg no HC n. 876.061/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).



    Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).



    Por fim, verifico que o acórdão estadual não tratou das teses sobre o excesso de prazo e a concessão de prisão domiciliar, razão pela qual não é possível conhecer das matérias, sob pena de indevida supressão de instância.



    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, in limine (doc. 32 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    A concessão da ordem liminarmente para (matéria de ordem pública – interesse da criança violado), interrompendo o constrangimento ilegal suportado pelo paciente e seus 04 filhos menores de 12 anos, convertendo a prisão preventiva em prisão domiciliar.



    Subsidiariamente converter a prisão preventiva em qualquer medida cautelar alternativa a prisão, diante da carência de fundamentação e motivação idônea (doc. 38, p. 10).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela “negativa de seguimento do recurso ordinário, ou o seu desprovimento, de acordo com as razões acima aduzidas” (doc. 52).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator